Tribunal: TJSP
Processo: 1019775-48.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Conta empresa. Cédula de crédito bancário. Autora que figurava como devedora solidária da empresa. Saída do quadro societário da empresa em abril de 2015. Fato comunicado ao banco. Boa fé que deve pautar as relações negociais. Banco que, notificado da alteração do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Conta empresa. Cédula de crédito bancário. Autora que figurava como devedora solidária da empresa. Saída do quadro societário da empresa em abril de 2015. Fato comunicado ao banco. Boa fé que deve pautar as relações negociais. Banco que, notificado da alteração do quadro social, nada exigiu nem se opôs. Impossibilidade de cobrança da dívida três anos após a saída da autora do quadro societário. Proveito econômico obtido pela autora em razão do acolhimento do pedido relativo ao dano material. Negativação que se mostrou abusiva. Dano moral 'in re ipsa. Valor fixado em R$ 10.000,00. Banco que responderá pelos honorários de 20% sobre o importe representativo do proveito econômico e mais o que corresponde ao valor indenizatório por dano moral. Sentença reformada. Recurso provido.